Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018382-12.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1056-39.2009.811.0077 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
AGRAVANTE: CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Capivary Agropastoril Ltda., em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Execução Fiscal no 0001056-39.2009.811.0077, que indeferiu o pedido de anulação dos atos de constrição realizados.
Verifica-se do caderno processual, que o Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, certificou a ausência de preparo.
Não há pedido de justiça gratuita.
Assim, determino a intimação da Agravante para que promova o recolhimento das custas, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora